Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; e, (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com as exigências legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o crime imputado ao paciente é doloso, com pena máxima superior a 4 anos, então resta preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade em concreto do delito e na existência de inquéritos e ações penais em curto prazo de tempo, não há falar em constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1229873, 07021443620208070000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJE 19/02/2020.